Tribunal: TJMT
Processo: 0015730-72.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015730-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO PACHECO DE BARROS - CPF: 460.794.751-20 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON DA SILVA ZANLUCHI - CPF: 031.169.611-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Sentença absolutória imprópria. Medida de segurança. Internação psiquiátrica.
Reincidência e periculosidade. Manutenção da medida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por acusado inimputável contra sentença que o absolveu impropriamente da prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e dano qualificado (art. 163,
p.u
., III, do CP), com base no art. 386, VI, do CPP, aplicando-lhe medida de segurança consistente em internação, nos termos dos
arts
. 96, I, e 97, § 1o, do CP, pelo prazo mínimo de um ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança de internação determinada na sentença foi devidamente fundamentada e se se mostra adequada diante da situação fática e clínica do recorrente, à luz dos princípios da necessidade, proporcionalidade e adequação.

III. Razões de decidir

3.
A
prática de novos delitos após condenação anterior evidencia
sua periculosidade e a insuficiência de medidas terapêuticas menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

4.
A dependência alcoólica agravada por transtornos psiquiátricos e a agressividade demonstrada nos autos tornam necessária a medida de segurança de internação, em ambiente psiquiátrico especializado.

5.

A alegação de ausência de fundamentação na sentença não se sustenta, diante da motivação explícita baseada em
fatos concretos
, na gravidade das condutas e na periculosidade do agente, conforme reconhecido no voto

6.
Embora o laudo pericial não tenha recomendado a internação, o magistrado não está vinculado a suas conclusões, podendo formar convencimento próprio com base no conjunto probatório, conforme art. 182 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a imposição de medida de segurança de internação a agente inimputável reincidente e com histórico de comportamento violento, mesmo diante de laudo técnico que sugira tratamento ambulatorial, desde que a decisão esteja adequadamente motivada.

2. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo determinar medida diversa, conforme art. 182 do CPP, desde que baseada em elementos concretos dos autos."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 26, 96, I, 97, § 1o e § 4o; CPP,
arts
. 386, VI, e 182.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 990.023/SP, Rel.
Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.5.2025;
A
gRg

no HC 996.967/ES, Rel. Min.
M
essod

Azulay Neto, 5a Turma, j. 05.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alessandro Pacheco
d
e Barros

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
nos autos da
A
ção
P
enal n.

0015730-72.2017.8.11.0002
,
que, ao reconhecê-lo inimputável nos termos do art. 26, caput, do C
ódigo
P
enal
, absolveu-o impropriamente
da acusação
dos crimes
previstos no
art. 155,
caput
, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP
,
com base no art. 386, VI do Código de Processo Penal,
aplicando-lhe, entretanto,
“medida de segurança consistente em tratamento por internação, na forma do art. 96, I,
c.c
. art. 97, §1.o, do Código Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano
.”

Alessandro Pacheco de Barros
, forte nas razões recursais
vistas
no ID
285142362
,
“
requer seja o recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença no ponto em que decretou a medida de segurança consistente em internação, a qual se mostra desmotivada e desnecessária no caso em discussão
.
”

O Ministério Público
, n
as contrarrazões
encontradiças
no ID
289206857
,
postula
o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID
298161356
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusat
ória,
constante
no ID
232097259
, p.
8/14
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 – FURTO

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 07 de janeiro de 2017, por volta das 21:45, em via pública situada na Av. Couto Magalhães
, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ALESSANDO PACHECO DE BARROS, subtraiu, para sai ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: veículo Chevrolet Classic LS, cor branco, ano 2015/2015, placas QBA 8173, avaliado R$ 26.435,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) conforme Auto de Avaliação de f. 68, pertencentes a vítima Jeferson da Silva
Zanluchi
, qualificada à f. 11.

É dos autos que, data, local e horário supramencionados, a vítima, que é taxista
, após apanhar passageiros no shopping Várzea Grande, dirigiu se até uma lanchonete nos arredores para trocar uma cédula de
R$
100
(cem reais)
, ao que
,
então estacionou seu veículo
,
porém
,
o deixou ligado
.

Nesse momento
,
o denunciado ALESSANDRO PACHECO DE BARROS adentrou o veículo da vítima e evadiu-se em direção ignorada
,
com as passageiras ainda no interior do táxi
.

Nesse compasso populares
,
que ali se encontravam disseram
,
se tratar de pessoa por alcunha
“
bad
boy
”,
sendo que
,
imediatamente
,
a vítima acionou a polícia militar
,
via se
CIOSP,
tal como
,
relatou o fato para alguns taxistas que iniciaram buscas pelo meliante.

N
ão tardio
,
o veículo subtraído for localizado por taxistas próximo à Cohab João
Baracat
,
e estes comunicaram
a
polícia militar que se fez presente
,
momento em que a guarnição reconheceu de imediato o sargento
ALESSANDRO
,
sendo-lhe indagado o que fazia no local
,
ao que
,
ele respondeu que estava observando a ocorrência
.

E
ntretanto
,
ao ser efetuada a revista veicular
,
no veículo
f
urtado
,
foram encontrados próximo ao banco do motorista
,
uma carteira pertencente ao denunciado
ALESSANDRO PACHECO DE BARROS
.

E
ntão
,
o increpado
ALESSANDRO
demonstrou
-
se alterado
,
sendo necessário o uso de força moderada para retirar-lhe arma de fogo funcional
,
sendo ele detido
.

A
nte o estado de flagrante
,
fora dada voz de prisão
ALESSANDRO PACHECO DE BARROS
,
sendo ele encaminhado para a
1a

D
elegacia de
P
olícia do
C
entro de Várzea Grande
/MT,
para as providências cabíveis
.

N
a ocasião em que fora preso
,
o denunciado
ALESSANDRO
mostrou se demasiado agressivo motivo pelo qual não for realizada seu interrogatório
,
bem como
,
não assinou nota de culpa
,
como resta certificado a
f.
13
.

E
m ato de interrogatório posterior
,

ALESSANDRO
confessa a autoria delitiva
(
f
.
119
/
121
).

S
egundo o
T
ermo de
A
preensão
(f.
10
), a res
furtiva for apreendida
,
avaliada
(f.
68
)
e restituída
à
vítima
(f. 12).

E
m relação
a
s passageiras que estavam no interior do veículo quando este foi subtraído
,
em contato com a
C
entral de
T
áxi
s,
fora informado de que uma mulher telefonou para a empresa comunicando o delito
,
bem como
,
informou que foi deixada pelo denunciado em via pública no bairro Costa
V
erde
,
nas proximidades de sua residência para onde seguiu caminhando
.

FATO 02 – DANO QUALIFICADO

Extrai-se do mesmo caderno inquisitorial que no dia 7
de janeiro de
2017
,
após ser conduzido preso em flagrante
(
FATO
01) em
sede da
1a

D
elegacia de
P
olícia
,
nesta urbe e comarca de Várzea Grande
/MT,
o denunciado
ALESSANDRO PACHECO DE BARROS
deteriorou o patrimônio público
,
qual seja
:
porta de acesso à sala
“
cartório 3
”,
placa divisória e mesa da
1a

D
elegacia de
P
olícia de
C
entro de Várzea Grande
/MT,
conforme laudo pericial de
fl.
29
/
46
.

I
nfere-se dos autos
,
que na ocasião em que foram presos em flagrante delito pelo crime de furto
(FATO 01),
nas dependências da
1a D
elegacia de
P
olícia
,
o denunciado
ALESSANDRO PACHECO DE BARROS
mostrou
-
se alterado
,
demasiado agressivo
,
vindo a danificar a sala onde se encontrava custodiado
.

R
equisitou
-
se
E
xame
P
ericial de
C
onstatação de
D
anos
, f.
22
.

R
estou comprovado do
L
audo
P
ericial de
fl.
29
/
46 os
danos consistente
em
:
“
quebra e empenamento de suportes metálicos de fixação de placa divisórias
;
deslocamento de placa divisória
;
amolgadura e quebra nos terços de porta de acesso
;
empenamento do suporte metálico de fixação de porta
;
amolgadura de placa divisória
;
empenamento de suporte estrutural de fixação do tampo
e
desprendimento do revestimento do tampo da mesa localizada no interior da sala
.”

I
nsta consignar que
,
o denunciado
ALESSANDRO PACHECO DE BARROS
possui registro criminal inclusive é reincidente conforme extrato retirado do site do TJ MT anexo
[...]

Da análise destes autos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva
;

e a defesa

limitou-se
a questionar a modalidade sancionatória
aplicada
pelo juízo de primeiro grau
,
alegando que a sentença não apresentou fundamentação idônea para
impor
a medida de segurança da internação
.

Em ab
o
no a sua tese
,
a
defesa alega que
“ausente fundamentação concreta do juízo, acerca da necessidade da medida de internação, após mais de cinco anos da data do fato, bem como demonstração de periculosidade do réu, que não passa de um uma pessoa acometida do vício do alcoolismo, sob tratamento e terapia do “AA”, que teve uma recaída naquele momento, é de reconhecer-se que a sentença padece de nulidade, por violação do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 381 do CPP, razão pela qual merece ser reformada.”

Contudo,
a
pretensão defensiva não merece acolhimento
.

Isso porque,

embora
o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o disposto no art
.
97 do Código Penal, permitindo que a medida de internação do inimputável, em casos de delitos apenados com reclusão, seja substituída por medida de tratamento ambulatorial, deve, contudo, estar demonstrado
claramente
que o indivíduo não demonstra periculosidade
.

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que o apelante
já responde ao
Processo Executivo de Pena n. 0036699-85.2017.8.11.0042
,
e
mesmo
após condenação anterior
, voltou a delinquir, circunstância que evidencia sua tendência à reiteração criminosa.
Além disso, e
sse histórico, aliado ao consumo abusivo e continuado de álcool — fator reconhecidamente agravador do seu quadro psiquiátrico —, reforça a conclusão de que um simples tratamento ambulatorial seria absolutamente ineficaz para conter o risco social que ele representa.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado para converter medida de segurança de internação psiquiátrica em tratamento ambulatorial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a medida de segurança de internação;

e (
ii
) verificar se a medida de segurança de internação imposta ao paciente apresenta flagrante ilegalidade, justificando sua substituição por tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

4. A medida de segurança de internação foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem com base na periculosidade do agente, evidenciada pelo laudo psiquiátrico que concluiu pela necessidade de internação.

5. O Código Penal, em seu art. 97, autoriza a imposição de medida de internação em casos de delitos puníveis com reclusão,
especialmente quando há risco de reiteração delitiva e provas de periculosidade
.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, para crimes puníveis com reclusão, o juiz possui discricionariedade para determinar a medida de segurança mais adequada, sendo justificável a opção pela internação em casos de alta periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A medida de segurança de internação é justificada pela periculosidade do agente e pela necessidade de tratamento psiquiátrico, conforme laudo pericial. 3. O juiz possui discricionariedade para determinar a medida de segurança mais adequada em casos de crimes puníveis com reclusão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 97; LEP, art. 66, art. 176.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, HC 773.017/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024;
EREsp
998.128/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27.11.2019.

(
AgRg
no HC n. 990.023/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Aliás, o
sentenciante fundamentou a imposição da medida de internação, considerando a natureza dos crimes imputados
-
furto
(art. 155, caput, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP
,
apenados com
reclusão
)-
, a existência de outro processo criminal e o consumo continuado de álcool como fator agravante do quadro de saúde mental e potencializador do risco de reincidência
, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo reproduzido:

[...]
Tendo em vista que o crime em comento imputado ao denunciado comporta pena de reclusão, sendo o agente inimputável nos termos da lei, restou declarada sua absolvição imprópria, sendo cabível medida de segurança de internação, nos termos do art. 96, I e art. 97, § 1.o, ambos do Código Penal.

Ademais, consoante breve consulta em nome do acusado, vislumbra a existência de outras passagens, inclusive auto de prisão em flagrante e inquérito policial em seu desfavor, o qual apesar de arquivado, entendendo o MP inexistir justa causa para iniciar persecução penal em desfavor do acusado, é hábil a demonstrar que o acusado se apresentou embriagado, demonstrando tendência a transgressão penal. A periculosidade do inimputável é um critério essencial para a imposição da medida de segurança. No presente caso, o consumo continuado de álcool pode agravar seu quadro de saúde mental e aumentar o risco de reincidência criminosa, justificando, pois, a necessidade de internação. A jurisprudência brasileira tem entendido que, quando há indícios de que o indivíduo representa um risco à ordem pública e a si mesmo, a internação se torna necessária para tratamento psiquiátrico adequado. O fato de ele continuar se embriagando, somado à sua condição de inimputável, reforça o argumento de que ele não tem controle sobre seus atos, o que sustenta a aplicação da medida de segurança. [...]

(ID 271684865)

Desse modo, a
inda que a defesa alegue que o apelante estivesse em acompanhamento terapêutico e participando de reuniões em grupo de apoio como o “Alcoólicos Anônimos”, é evidente que tais medidas não
são
suficientes para conter o seu descontrole com a bebida, circunstância que se manifesta como elemento desencadeador de novos episódios delitivos.

Aliás, a
dependência alcoólica, aliada à instabilidade psíquica diagnosticada, coloca-o em posição de risco permanente não apenas para si, mas para toda a coletividade, revelando que a simples adesão a programas de abstinência, embora relevantes sob o ponto de vista clínico, não possui a força necessária para neutralizar a sua periculosidade.

Nessa perspectiva, a internação, longe de configurar uma penalização excessiva, apresenta-se como a única resposta penal-terapêutica compatível com a gravidade da situação. Ao mesmo tempo em que preserva a segurança da coletividade, garante ao recorrente acesso a tratamento psiquiátrico especializado em ambiente controlado, em conformidade com a finalidade preventiva das medidas de segurança.

Por conseguinte, a
despeito de a defesa ter averbado que o
apelante
não é perigoso, faltam provas
técnicas, seguras e concretas
acerca da cessação da
sua
periculosidade.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que
há elementos mais do que suficientes para evidenciar a periculosidade do
apelante
e para justificar a aplicação da
m
edida de
s
egurança de internação.

A
lém do mais
, embora expressivo o decurso de tempo entre a data do
s
fato
s
e
a
prolação da sentença absolutória imprópria, as provas conjugadas com o ordenamento jurídico
aplicável à espécie
autorizam a imposição da internação.

Noutro turno, destaca-se
, ainda,
que
embora o laudo pericial
(ID
232097263
, p.
32)
não tenha recomendado a internação
ao apelante
, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que o juiz não está
adstrito
às conclusões do parecer técnico, podendo formar seu convencimento com base na análise conjunta dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Confirmando o entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à substituição de medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, em razão de recomendação pericial.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a medida de segurança de internação é adequada, considerando a alegada inimputabilidade do agravante e a recomendação pericial de tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial não vincula o magistrado, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, conforme o art. 182 do Código de Processo Penal.

4. A medida de segurança de internação foi considerada mais adequada devido à periculosidade do agravante, evidenciada pela prática de tráfico de drogas após 03 (três) meses da concessão de liberdade provisória. Observou-se ainda a existência de registros
acerca de prática de delitos de roubo, furto, dano ao patrimônio, tráfico de drogas e desacato.

5. A via do habeas corpus não é adequada para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, pois requer exame aprofundado das provas, insuscetível nesta sede.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial não vincula o magistrado, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. 2. A medida de segurança de internação é adequada quando evidenciada a periculosidade do agente, mesmo diante de recomendação pericial diversa. 3. A via do habeas corpus não é adequada para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 182; Lei n. 10.216/2001, art. 4
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 945.985/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, HC 878047/SP,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE de 17.12.2024.

(
AgRg
no HC n. 996.967/ES, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Aliás
o
referido
laudo pericial teve como escopo aferir eventual incapacidade funcional do servidor militar, não havendo recomendação de internação do acusado, justamente porque este já se encontrava aposentado
.

Entretanto, ficou consignado que o apelante é portador de
“
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, classificado no Cid 10 F33.3 e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool- síndrome de dependência, classificado no CID10F10.2
”

e, d
iante desse quadro clínico, associado à natureza dos crimes imputados — ambos apenados com reclusão —, e à periculosidade evidenciada nos autos, mostra-se adequada e necessária a imposição da medida de segurança em regime de internação.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso interposto por

Alessandro Pacheco de Barros
, mantendo inalterada a sentença
absolutória imprópria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025